Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXIBIÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO. OBRIGATORIEDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA ATRELADA AO CONSÓRCIO. CONTRATO ACESSÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática desta Relatoria a qual negou provimento ao apelo interposto em face de sentença proferida na ação de busca e apreensão, que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, e 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, diante da não apresentação do contrato de adesão vinculado ao consórcio. 1.1. O agravante requer seja deferido efeito suspensivo à decisão agravada, o prequestionamento dos temas em debate e, no mérito, a reforma da decisão.
2. Pedido de efeito suspensivo. 2.1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. 2.2. Constata-se que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das exceções previstas no §1o do artigo supra, portanto, possui efeito suspensivo e devolutivo.
3. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao Magistrado, ao verificar a petição inicial, examinar a presença, em teses, das condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 3.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito.
4. No caso dos autos, o juízo foi enfático ao preconizar que a parte autora deveria juntar aos autos o contrato de adesão ao consórcio, bem como suas cláusulas e condições gerais, referente ao grupo, no prazo 15 dias, sob pena de extinção.
5. A Lei 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, preconiza que o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é título executivo extrajudicial, garantido ou não por alienação fiduciária, nos termos do artigo 10, § 6o.
6. O contrato de consórcio é título executivo extrajudicial, uma vez que lei específica lhe atribui força executiva, por se constituir em obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, do CPC). Assim, é autorizado o ajuizamento de ação de execução lastreada no contrato de consórcio. 6.1. De outra sorte, na hipótese, o banco apelante embasou ação judicial no instrumento denominado contrato de alienação fiduciária em garantia. 6.2. Com efeito, em que pese o pacto de garantia fiduciária guarde relação com o contrato de consórcio, estes negócios jurídicos não se confundem. Isso porque, quando atrelado a um contrato de consórcio, o pacto de garantia fiduciária caracteriza-se apenas como um contrato acessório do qual o contrato de adesão ao consórcio é o pacto principal.
7. O contrato de alienação fiduciária em garantia, decorrente de contemplação em consórcio, é desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, requisitos necessários para a configuração dos títulos executivos extrajudiciais. 7.1. Precedente: “Constatada a vinculação do contrato de alienação fiduciária de veículo a contrato de consórcio, torna-se necessária a instrução do processo com o contrato de adesão ao grupo de consórcio, e a anotação do gravame sobre o veículo objeto do contrato, para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão.” (07254069820238070003, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, DJe: 26/2/2024).
8. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os elementos para a constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.
9. O agravante requer o prequestionamento dos temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso. 9.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 9.2. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante.
10. Recurso improvido.